Tribunal: TJMT
Processo: 0003767-52.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003767-52.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VIVIANE BELLUCO SAYAO - CPF: 135.375.248-89 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARINA MARTINS CORDEIRO LUCA - CPF: 204.339.992-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDA MIRANDA DE OLIVEIRA WOMMER - CPF: 469.515.472-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 35.474.570/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR CARLOS BELINI - CPF: 020.700.329-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO EMANUEL RAMOS CRUZ - CPF: 194.053.912-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL – INDISPONIBILIDADE DE PARTE DOS BENS DA HERANÇA - CABIMENTO - OBJETIVO DE PRESERVAR OS DIREITOS SUCESSÓRIOS DE UM DOS HERDEIROS - BLOQUEIO DE TODO O PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS EM QUE O ESPÓLIO TEM PARTICIPAÇÃO - PREJUÍZO PARA AS ATIVIDADES COMERCIAIS DELAS PRÓPRIAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 798 do CPC/73 (aplicável ao caso), impõe-se o provimento da medida a fim de resguardar os direitos da parte na Ação Principal, contudo, o bloqueio de todo o patrimônio das empresas objeto do feito implica em prejuízos para o desenvolvimento das atividades comerciais delas próprias.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Medida Cautelar Inominada julgada procedente para
“tornar definitiva a tutela deferida, e por consequência, CONDENO, os demandados, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).”
(Id n. 106044285).

O apelante argui que além de não ter sido demonstrado o
periculum in mora
que autorizaria o provimento da Cautelar, a liminar que foi tornada definitiva na sentença foi parcialmente revogada em Segunda Instância, em decisão em Agravo de Instrumento.

Pede que seja observado o limite do mencionado Recurso e mantido o bloqueio apenas nos bens nele elencados.

Contrarrazões no Id n. 106044307 em que a apelada pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Medida Cautelar Inominada julgada procedente para
“tornar definitiva a tutela deferida, e por consequência, CONDENO, os demandados, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).”
(Id n. 106044285).

A presente demanda foi proposta pela apelada visando preservar os bens que são objeto da Prestação de Contas n. 0030995-65.2015.8.11.0041, e assim garantir o resultado útil dessa Ação, em que arguiu que desde a abertura da sucessão, há 28 anos, recebeu em partilha amigável somente R$23.885,00, embora seja vultoso o patrimônio deixado pelo de cujus, o que ficou evidenciado no arrolamento judicial (cód. 227693).

A liminar foi inicialmente deferida (fls. 447/456 do vol. I) determinando-se a indisponibilidade dos bens pertencentes ao espólio de José Maria Branco, bem como dos bens do apelante, até o deslinde da ação, mediante a expedição de ofícios ao banco para bloqueio de aplicações financeiras, ao DETRAN para a constrição de veículos, aos cartórios listados para o registro da inalienabilidade de imóveis, ao INDEA para penhora dos registros de produtos agropecuários e à JUCEMAT para que não possam ser negociadas quotas de capital social.

Dessa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 41817/2014 que foi parcialmente provido para manter
a indisponibilidade apenas dos bens imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda e do de cujus, José Maria Branco
.

As circunstâncias que levaram ao parcial provimento desse Recurso não mudaram já que a Ação de Prestação de Contas ainda está em andamento, em sua segunda fase, e perdura a necessidade de se evitar que seu objeto se perca, o que demonstra a necessidade de manutenção das restrições sobre os imóveis situados no Estado de Rondônia que, conforme se extrai da documentação dos autos, é suficiente para resguardar os direitos da apelada.

Do mesmo modo, também conforme definido no dito Agravo, ainda permanece a necessidade de liberação dos demais bens (ativos financeiros, veículos, produtos agropecuários, quotas de capital e imóveis situados em Mato Grosso), já que o bloqueio deles acarretaria prejuízo para a própria autora da Cautelar (apelada), uma vez que inviabilizaria a gestão das empresas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, para tornar definitiva a liminar, mas nos limites que foram impostos no

decisum
do Agravo de Instrumento n. 41817/2014, ou seja, para manter a indisponibilidade apenas dos bens imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda e do
de cujus
, José Maria Branco.

Mantenho o ônus da sucumbência conforme definido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022